Tribunal: TJPA
Processo: 0804130-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804130-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. A. D. L. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE CONCEDEU
A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A EMPRESA AGRAVANTE A DAR CONTINUIDADE ÀS CONSULTAS DO TRATAMENTO DA AGRAVADA. DECISÃO CORRETA.

AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO DO STJ. ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO QUE NECESSITA DE CONTINUIDADE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento, que seria pela limitação contratual estabelecida não merece prosperar.

II –
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreias
contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804130-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: S. A. D. L. M.

ADVOGADO: CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
S.A.D.L.M.

Narra a inicial da ação que: 1) a requerente que é portadora de autismo infantil, necessitando realizar terapias ocupacionais tanto a tradicional quanto a integração sensorial, além de psicólogo, fonoaudiólogo e outras especialidades, necessários para seu desenvolvimento; 2) que o laudo médico confirma que a paciente necessita de acompanhamento multidisciplinar por tempo indeterminado; 3) que a requerida negou-se a autorizar a continuidade do tratamento, ao argumento de que a autora já teria utilizado o limite de sessões previsto ao ano para aquelas especialidades; 4) que foi feita a solicitação de reanálise da negativa, sem êxito, ocasionando a propositura da ação.

Recebendo a inicial, o magistrado de piso concedeu a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos legais, para determinar que a parte requerida autorize, no prazo de 05 dias, as sessões com TERAPEUTA OCUPACIONAL COM CAPACITAÇÃO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL de forma ininterrupta e todas no quantitativo solicitado pelo profissional especializados; sessões com Terapeuta Ocupacional Convencional, Fonoaudióloga, Psicólogo e Psicopedagogo, o qual ela já faz acompanhamento, tudo até julgamento do mérito ou decisão ulterior.

Contra essa decisão insurge-se a parte agravante, alegando: 1) que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, regulado por lei que de forma expressa sendo que a parte adversa sempre soube das limitações de cobertura e que não faria jus a tratamento pleiteado; 3) A negativa de custeio das demais sessões se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 15 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, desobrigar a Agravante do custeio da realização do procedimento requerido.

Juntou documentos às ID.1776391/1776396.

Às ID.1835069 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2337391 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às Id.2440347 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que concedeu a tutela de urgência para obrigar a empresa agravante a dar continuidade às consultas do tratamento da agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento, que seria pela limitação contratual estabelecida não merece prosperar.

É sabido que o STJ já tem entendimento sobre a questão, acerca da abusividade na limitação de tratamento que necessita de continuidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.
2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes".
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019). (Grifei).

Ressalto, que na presente demanda, temos que o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreias
contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Ademais, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020